Tribunal: TJPA
Processo: 0018516-64.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018516-64.2015.8.14.0006

APELANTE: LUIZ EDUARDO COSTA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157,
caput,
DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. REQUER O APELANTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Vide Súmula 23, deste Tribunal.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Prejudicado.
Já aplicado pelo magistrado
a quo,
em 1/6, nos termos de jurisprudência já fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.
DETRAÇÃO PENAL – Inviabilidade.
Matéria afeta ao juízo da execução penal.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Inocorrência.
Regime compatível com a pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUIZ EDUARDO COSTA LIMA,
interpôs o presente Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de junho de 2015, o ora denunciado, em um ônibus, mediante grave ameaça com um simulacro de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 180,00, pertencente a empresa que a vítima trabalha como cobrador.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Luiz Eduardo Costa Lima, pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput,
do CP, tendo fixado a pena em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, pugna apelante pela fixação da pena base no mínimo legal, alegando que simulacro não pode majorar pena base. Aplicação da confissão espontânea. Que seja realizada a detração penal e ao final, fixado o regime aberto para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manter a sentença, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, pugna apelante pela fixação da pena base no mínimo legal, alegando que simulacro não pode majorar pena base.

Da dosimetria da pena base, verifica-se que o magistrado para fixar a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, procedeu a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e circunstâncias do crime, veja-se:

“(...) Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu no interior de transporte coletivo, eivando de insegurança um serviço de primeira necessidade e expondo a risco a vida e incolumidade de inúmeros usuários do serviço, circunstância que, além de indicativa da elevada ousadia e periculosidade do acusado, evidenciam maior censurabilidade de seus comportamentos, revelando culpabilidade mais acentuada. (...) As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis pois foi comprovado nos autos que o acusado utilizou-se de artefato semelhante a uma arma de fogo, de modo a assegurar a execução do crime, infligindo maior temor as vítimas (...)”.

Assim, ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seja reiterada no sentido de que a utilização de simulacro de arma de fogo não é justificativa para majorar a pena base, pois inerente ao tipo penal, o magistrado valorou negativamente e de forma concreta, a culpabilidade, razão pela qual, torna inviável a fixação da pena base no mínimo legal, pois de acordo com a Súmula 23, deste Tribunal: “A aplicação dos vetores do art. 59, do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”, pelo que deve ser mantida a reprimenda inicial nessa primeira etapa.

Na segunda fase, verifica-se que o magistrado, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, aplicando-lhe em 1/6, em consonância com entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, restando a pena intermediária a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, a qual tornou-se definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, que pudessem incidir na modificação da terceira fase.

Por fim,
quanto ao pedido de detração,

o indefiro
, posto não competir ao Tribunal a sua realização para eventual modificação do regime de cumprimento de pena, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da lei nº 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes deste E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante
. 2. Nota-se que insurgência para redução da pena de multa carece de qualquer amparo legal, na medida em que, ao ser estipulada a pena-base pelo Juízo sentenciante, a referida reprimenda foi estabelecida no quantum mínimo de 10 (dez) dias-multa, posteriormente acrescido, na terceira etapa, da menor fração de 1/3 (um terço), em razão da majorante do concurso de agentes, perfazendo, de forma definitiva, a pena de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito. 3. Dessarte, a pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, ambas estabelecidas de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado. 4. Recurso conhecido e improvido, com recomendação ao Juízo da Execução, que efetue, com maior brevidade, a detração da pena provisória cumprida pelo apelante, para fins de estabelecimento do regime de cumprimento de pena. Decisão unânime.
(TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022)

De igual forma, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/12/2023